Tribunal: STJ
Processo: 2094969-70.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891723 - SP
(2025/0103266-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: I D M
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
EMBARGADO
: B B S
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
RAFAEL RICARDO KISHI - SP284286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54048022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 948c2825-9db5-4d86-8dc7-feafc1d0cb39

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54048022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:28:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 948c2825-9db5-4d86-8dc7-feafc1d0cb39

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891723 - SP (2025
/0103266-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: I D M
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
EMBARGADO
: B B S
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
RAFAEL RICARDO KISHI - SP284286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53236684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:31
Código de Controle do Documento: 786b5d60-8857-4529-a1f7-34d01e8a8882

7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.620-1.623) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.607-
1.608):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os termos
da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do III, do CPC e da art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja o
não conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O agravo deve impugnar especificamente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos
EDv nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
EAREsp 1.246.184/SP,
Seção, julgado em 09.10.2019.

Documento eletrônico VDA53236684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:31
Código de Controle do Documento: 786b5d60-8857-4529-a1f7-34d01e8a8882

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de obscuridade e
omissão no acórdão. Sustenta, para tanto, que (fls. 1.622-1.623):
O acórdão afirma, em bloco, que a parte deixou de impugnar especificamente:
(art. 966, “§ IV e V”),
(verba
Súmula 282/STF, Súmula 7/STJ
Súmula 7/STJ
honorária) e impossibilidade de divergência com súmula; porém não explicita o
cotejo entre cada fundamento e os trechos da peça recursal tidos por
insuficientes.
A petição do agravante, por seu turno, enfrentou: (a) a
com a
Súmula 7/STJ
tese de revaloração (fato incontroverso), buscando afastá-la; (b) a
indicando a possibilidade de apreciação do mérito da ação
Súmula 282/STF,
rescisória em sede excepcional, com remissão a precedente
(
.
EREsp 1.434.604/PR)
Neste sentido, nada mais cristalino que seja reconhecida a impugnação, e que
afaste a
(ou seus efeitos) no caso concreto.
Súmula 182/STJ

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.627-1.630), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Petição apresentada pela parte recorrida, na qual se requer a cassação de
liminar que determinou, na origem, a suspensão do cumprimento de sentença na parte
relativa à cobrança dos honorários sucumbenciais (fls. 1.634-1.635).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fls. 1.612-1.613):
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III, do
art. 932,
CPC e, por analogia, da
deixando de combater
Súmula n. 182/STJ,
especificamente a
(art. 966, § IV e V, do CPC e verba
Súmula n. 7/STJ
honorária) e a impossibilidade de alegação de divergência com súmula.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
ocorrido na sessão de 19/9/2018
EAREsp n. 746.775/PR,
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018),
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o
Documento eletrônico VDA53236684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:31
Código de Controle do Documento: 786b5d60-8857-4529-a1f7-34d01e8a8882

agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento do
recurso.
[...]
Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Como visto, o recurso foi desprovido em razão da Sumula n. 182/STJ, tendo
em vista a deficiência na impugnação.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna,
isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
No caso, não se observam a contradição nem a omissão apontada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à multa, visto
que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal sanção.
Deixo de apreciar o pleito de fls. 1.634-1. 635, pois refoge ao objeto do
presente recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:31
Código de Controle do Documento: 786b5d60-8857-4529-a1f7-34d01e8a8882

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.891.723 / SP
Número Registro: 2025/0103266-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10103484320228260405 20949697020238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I D M
ADVOGADOS : JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
RAFAEL RICARDO KISHI - SP284286
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : I D M
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
Documento eletrônico VDA54012067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:42
Código de Controle do Documento: fa08c5da-57fe-492e-8157-ddb0a7d7fd9e

THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
EMBARGADO : B B S
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
RAFAEL RICARDO KISHI - SP284286
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54012067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:28:42
Código de Controle do Documento: fa08c5da-57fe-492e-8157-ddb0a7d7fd9e